Tribunal: TJSP
Processo: 2136537-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Extinção de Condomínio c/c Arbitramento de Aluguel - Decisão que indeferiu a tutela antecipada para arbitrar aluguel devido pela agravada em razão do uso exclusivo do imóvel – Inconformismo do autor, alegando, basicamente, a presença dos requisitos autorizadores da tutela, visto que restou comprovado nos autos a existência do condomínio entre as partes, o uso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Extinção de Condomínio c/c Arbitramento de Aluguel - Decisão que indeferiu a tutela antecipada para arbitrar aluguel devido pela agravada em razão do uso exclusivo do imóvel – Inconformismo do autor, alegando, basicamente, a presença dos requisitos autorizadores da tutela, visto que restou comprovado nos autos a existência do condomínio entre as partes, o uso exclusivo do imóvel por parte da agravada, bem como o valor do bem, através das avaliações extraídas de sites de vendas de imóveis - Descabimento - Ausência de prova inequívoca das alegações e do "periculum in mora" – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136537-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WALDIR FRANCISCO CICERELLE JÚNIOR, é agravada FLAVIA JULIANA
MARINHO CICERELLE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136537-71.2020.8.26.0000 -C
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2136537-71.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: WALDIR FRANCISCO CICERELLE JÚNIOR
AGRAVADA: FLAVIA JULIANA MARINHO CICERELLE
JUIZ: ALEXANDRE BUCCI
VOTO No 22.806
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Extinção de
Condomínio c/c Arbitramento de Aluguel - Decisão que
indeferiu a tutela antecipada para arbitrar aluguel devido
pela agravada em razão do uso exclusivo do imóvel

Inconformismo do autor, alegando, basicamente, a presença
dos requisitos autorizadores da tutela, visto que restou
comprovado nos autos a existência do condomínio entre as
partes, o uso exclusivo do imóvel por parte da agravada,
bem como o valor do bem, através das avaliações extraídas
de sites de vendas de imóveis - Descabimento - Ausência de
prova inequívoca das alegações e do “periculum in mora”
Recurso desprovido
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível do Foro Central, Comarca
da Capital, em Ação de Extinção de Condomínio cumulada com Arbitramento de
Aluguel, proposta por WALDIR FRANCISCO CICERELLE JÚNIOR contra
FLAVIA JULIANA MARINHO CICERELLE, que indeferiu a tutela antecipada para
arbitrar aluguel devido pela agravada em razão do uso exclusivo do imóvel.
O agravante pugna pela reforma da decisão
agravada, alegando, basicamente, a presença dos requisitos autorizadores da tutela,
visto que restou comprovado nos autos a existência do condomínio entre as partes, o
uso exclusivo do imóvel por parte da agravada, bem como o valor do bem, através
das avaliações extraídas de sites de vendas de imóveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136537-71.2020.8.26.0000 -C
3
O efeito ativo pleiteado foi indeferido.
Dispensadas as informações do MM Juiz da
causa, a agravada não apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Como é cediço, a antecipação da tutela sem a
oitiva da parte contrária é medida excepcional e, por tal razão, só pode ser deferida
quando há nos autos prova inequívoca da verossimilhança das alegações,
acompanhada do fundado receio de danos irreparáveis ou de difícil reparação.
A respeito, leciona Athos Gusmão Carneiro:
“a antecipação da tutela depende de que a 'prova
inequívoca'
convença
o
magistrado
da
'verossimilhança' das alegações do autor. Mas tais
pressupostos não são bastantes. É mister que aos
mesmos se conjugue 'fundado receio', com amparo
em dados objetivos, de que a previsível demora no
andamento do processo cause ao demandante 'dano
irreparável' ou de difícil reparação” (Da antecipação
da tutela, 6a ed., Forense, 2005, p. 19).
Ademais, não se confunde a prova inequívoca
com o “fumus boni iuris”. A prova inequívoca é a certeza aparente, o juízo de
verossimilhança enquanto o “fumus boni iuris” é o juízo de plausibilidade.
Note-se que no caso dos autos, ao contrário do
quanto sustentado pelo agravante, não se verifica a presença de tais requisitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136537-71.2020.8.26.0000 -C
4
Embora
incontroversa
a
existência
de
condomínio entre as partes e o uso exclusivo do imóvel por parte da agravada, não há
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a autorizar a concessão da tutela
pleiteada.
Como afirmado pelo próprio agravante, a
agravada vem utilizando do imóvel de forma exclusiva há mais de 2 anos.
Ademais, não restou demonstrado nos autos, de
forma incontroversa, o valor de mercado do imóvel para fixar o aluguel pleiteado,
uma vez que as avaliações apresentadas tratam-se de documentos produzidos
unilateralmente e, uma vez fixado o aluguel ele será devido desde a data da citação,
não havendo, assim, qualquer prejuízo ao agravante.
Portanto, ausente os requisitos a autorizar a
concessão da tutela antecipada, de rigor o seu indeferimento.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator